Tribunal: TJMT
Processo: 1001143-89.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001143-89.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAMES JOSE DE CAMPOS - CPF: 850.185.891-91 (RECORRENTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (RECORRIDO), MARISSOL JESUS FILLA - CPF: 645.538.339-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001143-89.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

James José de Campos

Recorrido(s):

Banco RCI Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de agosto de 2021

EMENTA

RECURS INOMINADO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GOLPE DO BOLETO FALSIFICADO EMITIDO PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO POR MEIO DE APLICATIVO “WHASTAPP”. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Em relação a preliminar, verifico que o Recorrido não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Autora, razão pela qual a rejeito.

Se o Autor efetua o pagamento de um boleto enviado por aplicativo de mensagens “whatsapp” referente a parcela de financiamento, contudo se trata de documento adulterado, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado à instituição financeira.

Se o Recorrido não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo Recorrente, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação.

Sendo culpa exclusiva do Recorrente e do terceiro fraudador, não há falar em restituição de valor pago no boleto fraudado e nem em indenização a título de dano moral.

Sentença mantida.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

- PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

Colendos Pares,

Em relação a preliminar, verifico que o Recorrido não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual a rejeito.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

O caso em discussão se refere a boleto quitado no valor de R$ 954,78 referente a parcela com vencimento em dezembro/2020 do contrato de financiamento de veículo mantido com o Banco RCI Brasil S/A. Discorre que como não encontrou nenhuma inconsistência no boleto, procedeu ao pagamento. Que passou a receber ligações cobrando o adimplemento da parcela que não constava no sistema como paga e diante da possibilidade de negativação do seu nome, foi compelido a renegocia-la. Assim, diante da suposta irregularidade, pleiteia a restituição da parcela paga em duplicidade e indenização pelos danos morais.

Em sede de contestação, a Reclamada argumenta que o aplicativo “whatsapp” não é canal de atendimento oficial, bem como o boleto fraudado não corresponde aos boletos de sua emissão.

Pois bem. Resta evidenciado que o contato mantido pelo Autor não foi com representantes da Reclamada, mas, sim com fraudadores, que diante dos dados fornecimentos pela consumidor, emitiu o boleto para pagamento.

Pelo que se observa do comprovante de pagamento juntado no id 94007952, a razão social e o nome do beneficiário não é o mesmo do Reclamado, conforme abaixo destacado:

Conforme supramencionado, o nome contido no boleto era de terceiro, restando claro que o Autor não foi diligente e nem precavido ao deixar observar o nome do beneficiário do crédito, no respectivo comprovante de pagamento.

Deste modo, se a parte Autora não diligenciou antes de efetuar o pagamento do boleto enviado por aplicativo “whastapp”, resta configurada a sua culpa exclusiva e do terceiro fraudador para a ocorrência do evento danoso.

Importante registrar que ao acessar o site do requerido na internet, existe na tela principal comunicado quanto a golpes realizadas pelo “whastapp”, conforme abaixo destacado:

Assim, entendo que não pode ser imputada a responsabilidade de reparar os danos sofridos ao Reclamante, uma vez que deveria ter se certificado se aquele boleto havia sido de fato enviado pela instituição financeira, considerando que foi recebido por aplicativo de mensagens e por beneficiário diverso.

Com isso a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Reclamante, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e o condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021